Tribunal: TJDFT
Processo: 0732079-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TRANSFERÊNCIA REALIZADA POR MEIO DE APLICATIVO DO BANCO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR NÃO CONFIGURADA. INEFICÁCIA DO SISTEMA DE SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: “A) Condenar o Banco réu a pagar para a parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,[...]; B) Condenar o Banco réu a restituir a parte autora o valor de R$6.200,00 (seis mil e duzentos reais),[...]; e C) Condenar o Banco réu a cancelar e restituir a parte autora todos os valores de juros e encargos, decorrentes do uso do cheque especial,[...].”.
2. Em suas razões recursais, a instituição financeira suscita preliminares de incompetência dos Juizados Especiais, cerceamento de defesa e ilegitimidade passiva ad causam. No mérito, alega a inexistência de falha na prestação dos serviços, uma vez que as operações foram realizadas por intermédio do aparelho celular da autora, o que afasta a responsabilidade da instituição financeira pelo evento danoso. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial ou, quando não, pela redução do valor arbitrado a título de indenização por danos morais.
3. Preliminares. 3.1 Da incompetência dos Juizados Especiais. O artigo 10, da Lei 9.099/95, não admite qualquer forma de intervenção de terceiro e, não sendo o caso de litisconsórcio passivo necessário, o procedimento eleito pela autora é legítimo. 3.2 Do cerceamento de defesa. O depoimento pessoal do autor é desnecessário para a solução do conflito, porquanto o conjunto probatório é satisfatório para o convencimento do juiz, destinatário da prova. 3.3 À luz da teoria da asserção, a instituição financeira responsável pela manutenção de conta corrente é parte legítima para integrar o polo passivo da ação de reparação civil em caso de fraude bancária. A apuração da responsabilidade do banco, do consumidor ou de terceiros é matéria relacionada ao mérito. Preliminares rejeitadas.
4. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC). E a Súmula 479 do STJ estabelece: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
5. Segundo o contexto probatório, foram realizadas duas transferências bancárias não autorizadas pela autora, via PIX, consolidadas em 12/04/2023, nos valores de R$500,00 e R$5.700,00 (ID 54560178/54560179). E constatadas as transferências fraudulentas, no mesmo dia a autora comunicou ao banco e à autoridade policial (ID 54560181 - Pág. 2/3 e ID 54560204/54560205).
6. No caso, as duas transferências foram realizadas simultaneamente e uma delas diverge do perfil da consumidora, que raramente realiza movimentação financeira acima de R$1.000,00 (ID 54560187 - Pág. 9). Ademais, a ré/recorrente não comprovou que as transferências foram realizadas pela autora (art. 373, II, do CPC) e, ante a ausência de provas em sentido contrário, reputam-se verossímeis as alegações deduzidas na inicial, daí emergindo a responsabilidade do réu pela reparação dos danos causados. Com efeito, as transferências são nulas de pleno direito, assim como são inexigíveis os encargos da dívida, conforme reconhecido na sentença vergastada.
7. Por outro lado, na lição de Sérgio Cavalieri Filho, "dano moral é a lesão de bem integrante da personalidade, tal como a honra, a liberdade, a saúde, a integridade psicológica, causando dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação à vítima" (Programa de Responsabilidade Civil, 2a Edição, Malheiros Editores, p. 78). E embora a falha nos serviços bancários prestados, a situação não vulnerou atributos pessoais da autora, importando ressaltar que supostos desdobramentos negativos do evento danoso foram decorrentes de fraude bancária, o que afasta a legitimidade do pedido de indenização pelo dano moral.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais fundamentos da sentença.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.